Tribunal: CARF
Processo: 11052.000106/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000106/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.141 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
ALAIR COSTA DRUMMOND
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Será efetuado o lançamento de ofício quando o contribuinte omitir rendimentos
tributáveis em sua Declaração de Ajuste Anual.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. ART. 44, INCISO I, DA LEI 9.430/96.
A multa de 75% possui previsão legal no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF N.o 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, nos períodos de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000106/2010-02
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.141 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000106/2010-02

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento o recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11052.000106/2010-02, em face do acórdão no 12-56.503 (fls. 2183/2196), julgado pela 20a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJ1),
em sessão realizada em 4 de junho de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Tratase de crédito tributário constituído por meio de Auto de Infração (fls. 1102/1109)
lavrado em nome do sujeito passivo em epígrafe, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF do exercício 2006, no montante de R$ 356.498,65, assim composto: R$
162.562,09 de imposto, R$ 72.015,00 de juros de mora (calculados até 30/04/2010) e
R$ 121.921,56 de multa proporcional (passível de redução).
Foram apuradas as seguintes infrações, conforme detalhado no Termo de Constatação
Fiscal que é parte integrante do presente Auto (fls. 1110/1123):
01)
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários Com Origem
Não Comprovada.
02)
Omissão de Rendimentos Auferidos na Administração de Imóveis.
De acordo com a autoridade lançadora, a ação teve início em 09/04/2008 por meio do
Termo de Início do Procedimento Fiscal, através do qual o contribuinte foi intimado a
apresentar a relação de todas as contas bancárias por ele mantidas no ano 2005,
juntamente com os respectivos extratos de sua movimentação financeira.
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.141 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000106/2010-02

Durante a fiscalização, inúmeros Termos de Intimação Fiscal e Termos de Ciência e de
Continuação do Procedimento Fiscal foram lavrados e várias prorrogações de prazo
foram concedidas pelo auditor.
O contribuinte apresentou os extratos de sua conta corrente do Banco do Brasil e de
suas contas corrente e poupança do Banco Sudameris e foi intimado através do Termo
de Intimação Fiscal no 5 a comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e
idônea, a origem dos depósitos/créditos bancários listados pela autoridade fiscal.
Em 08/09/2008 o interessado apresentou boletos bancários de cobrança de aluguel,
acompanhados de relatórios emitidos pelo Banco Real contendo a relação de títulos
liquidados por data, referentes aos créditos efetuados em sua conta corrente do Banco
Sudameris com origem a ser justificada (Ag: 1677 Conta: 1127000). Em 20/02/2009 o
contribuinte tomou ciência do Termo de Intimação Fiscal no 11, através do qual foi
intimado a comprovar a origem de alguns créditos na referida conta corrente para os
quais não trouxe nenhum documento na resposta de 08/09/2008 e a apresentar boletos
bancários que ainda não haviam sido apresentados ou cujas cópias estavam ilegíveis.
Foi intimado, ainda, a comprovar a origem dos demais depósitos/créditos bancários
listados nos Anexos I e III do Termo de Intimação Fiscal no 5, referentes à conta
corrente do Banco do Brasil e à conta poupança do Banco Sudameris.
Em 08/09/2009 o fiscalizado entregou listagem explicativa dos ganhos auferidos na
administração de imóveis e diversas certidões de situação fiscal e enfitêutica de 106 dos
132 imóveis por ele administrados.
Em 11/03/2010 o contribuinte entregou boletos recebidos fora da rede bancária que
teriam gerado diversos depósitos levantados pelo fisco.
Após o exame dos documentos e esclarecimentos apresentados, a autoridade lançadora
procedeu à lavratura do presente Auto.
Cientificado da exigência, por via postal, em 25/05/2010 (fls. 1126), o autuado
ingressou com impugnação em 24/06/2010 (fls. 1128/1155), por intermédio de seus
procuradores (fls. 1163/1167), acompanhada de documentos (fls. 1156/2179), com os
argumentos a seguir sintetizados.
a) Alega que “os valores encontrados pela fiscalização não se revelam como
rendimentos auferidos na administração de imóveis, mas sim mera movimentação
financeira no recebimento de valores referentes à alugueis e encargos, que eram
repassados aos proprietários após os tramites administrativos”.
b) Sustenta que nenhum crédito efetuado em sua conta corrente do Banco do Brasil é
apto a receber a incidência de imposto de renda, eis que descaracterizados dessa espécie
fiscal. Explica que o depósito de R$ 3.500,00 realizado em 20/05/2005 e levantado pela
fiscalização foi oriundo de resgate de investimento realizado no Unibanco Investshop
Corretora, de sua titularidade, não podendo haver nova incidência de imposto. Afirma
que em outros crédito apontados como passíveis de tributação (valor de R$ 1.000,00 em
26/09/2005, R$ 11.100,00 em 17/10/2005, R$ 15.000,00 em 01/11/2005, R$ 4.000,00
em 06/12/2005 e R$ 6.000,00 em 06/12/2005) também há comprovação dos depósitos,
conforme documentação acostada. Acrescenta, ainda, que o crédito de R$ 70.900,00
também foi oriundo de resgate do Unibanco Investshop, não podendo sofrer nova
incidência de imposto.
c) Quanto à conta poupança do Sudameris, alega que os depósitos identificados pela
fiscalização são oriundos dos pagamentos dos boletos realizados diretamente pelos
locatários dos imóveis sem a utilização do sistema bancário. Explica que o valor pago
pelos boletos em seu escritório era então depositado em conta poupança, transferido
para conta corrente, e então repassado para os proprietários dos imóveis, em normal
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.141 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000106/2010-02

situação de administração de bens. Defende, por conseguinte, que os valores
depositados em conta poupança não são de sua propriedade, mas sim advindos da
relação de administração de imóveis realizada, não havendo que se falar em incidência
de imposto de renda, eis que o fato gerador é inexistente. Expõe que alguns depósitos
foram realizados como forma de garantia contratual na locação de imóveis.
d) No que concerne à conta corrente do Sudameris, argumenta que a simples leitura dos
documentos relativos aos extratos bancários revela que os valores apontados pela
fiscalização se referem a liquidações de cobrança, ou seja, valores quitados por boletos
bancários, o que por si só demonstra inexistir renda tributável, mas sim o recebimento
dos alugueres de seus clientes. Acrescenta que os valores transferidos de conta
poupança para conta corrente se referem ao pagamento direto dos alugueres e encargos
por um dos locatários dos imóveis administrados, como comprovado documentalmente.
e) Insurge-se contra a afirmação da autoridade fiscal de que houve confissão do
contribuinte quanto à omissão de rendimentos auferidos na administração de imóveis.
Expõe que a Receita Federal admite como tributável o que chama de rendimentos
auferidos na administração de imóveis, mas nega a existência de movimentação
financeira nas suas contas sob esse titulo. “Além de tributar as movimentações
financeiras oriundas dos depósitos referentes aos alugueres e encargos, ainda pretende
tributar o percentual referente à taxa de administração, incorrendo em bis in idem, uma
vez que tributa o valor total dos pagamentos dos locatários, incluindo condomínio e taxa
bancária e após ainda pretende tributar parte destes valores referentes, como dito, à taxa
de administração.”
f) Defende que, como a conta corrente do Banco Sudameris é conjunta, tendo como
correntistas o contribuinte e Marco Aurélio Costa Drummond, que também sofreu
fiscalização da Receita, a responsabilidade das partes se perfaz em 50% para cada
correntista e o imposto de renda não pode incidir sobre os valores totais depositados,
mas apenas sobre a metade de cada depósito.
g) Relativamente ao alcance do art. 42 da Lei 9430/96, alega que a falsa presunção
iuris tantum favorável ao Fisco não pode violar as regras estatuídas no CTN. Deve a
Receita Federal demonstrar inequivocamente a exteriorização de riqueza e/ou renda
consumida pelo contribuinte. Entende que a presunção iuris tantum em favor do Fisco
não afasta o dever de investigação a que está submetido, principalmente quando de
lançamento oriundo de depósito bancário. A exigência de imposto sobre depósitos
bancários sem a demonstração de renda consumida colide com o estatuído no art. 43 do
CTN, tornando-o letra morta. Reproduz jurisprudência sobre o tema.
i) Defende que o termo inicial para o prazo quinquenal para a Fazenda efetuar o
lançamento é o mês da ocorrência do fato gerador, ou seja, do depósito em conta
bancária, e entende que devem ser afastados todos os depósitos bancários anteriores a
maio de 2005, eis que agasalhados pela decadência. Apresenta jurisprudência
pertinente.
j) Discorre sobre o caráter confiscatório da multa de 75% aplicada pela fiscalização e
reproduz legislação e jurisprudência sobre o tema. Alega que “a aplicação de multa de
75% quando a inflação anual gira em torno de 5% revela-se absurda e flagrantemente
confiscatória, servindo de pesada sanção para a impontualidade de pagamento de
tributos ou suposta alegação da existência destes”.
k) Insurgese contra a aplicação da Taxa Selic para a atualização de tributos em atraso,
haja vista “tratarse não somente de inconstitucionalidade manifesta, como também de
quebra de hierarquia das leis”.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.141 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000106/2010-02

Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Será efetuado o lançamento de ofício quando o contribuinte omitir rendimentos
tributáveis em sua Declaração de Ajuste Anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 2213/2241,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Da Decadência.
O recorrente defende que o termo inicial do prazo quinquenal para a Fazenda
efetuar o lançamento é o mês da ocorrência do fato gerador, ou seja, do depósito em conta
bancária, cabendo, portanto, o afastamento de todos os créditos anteriores a maio de 2005, eis
que agasalhados pela decadência.
Relativamente ao assunto, impõe-se esclarecer que o imposto de renda devido no
Ajuste Anual é tributo cujo fato gerador não se dá instantaneamente em um momento exato, mas
se assenta ao longo do tempo.
Na hipótese de os rendimentos omitidos não estarem sujeitos à tributação
definitiva ou exclusiva na fonte, como ocorre no presente caso, estes devem, por determinação
expressa da Lei 8.134/90, integrar a base de cálculo do Ajuste Anual no ano em que forem
considerados percebidos, submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da tabela
progressiva anual. Dessa forma, apenas com a Declaração de Ajuste Anual o imposto se torna
definitivo, podendo a autoridade administrativa aceitar os dados fornecidos pelo declarante ou,
com base neles, exigir eventual diferença de tributo.
Trata-se de fato gerador complexivo, com duas modalidades de incidência no
mesmo período de apuração, em momentos distintos e com responsabilidades bem definidas. Em
um primeiro momento ocorre a retenção e/ou recolhimento mensal do imposto à medida que os
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.141 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000106/2010-02

rendimentos são percebidos, caracterizando-se como mera antecipação do imposto efetivamente
devido pelo contribuinte. Em um segundo momento procede-se ao acerto definitivo do imposto
devido através da Declaração de Ajuste Anual, sob inteira responsabilidade do beneficiário dos
rendimentos.
Dessa forma, sendo o imposto de renda tributo de incidência anual, a contagem do
prazo decadencial deve ter início somente no momento de seu aperfeiçoamento, ou seja, em 31
de dezembro de cada ano, não sendo válida, portanto, a contagem de forma parcelada, com início
em cada mês, à medida que as receitas vão sendo apuradas.
Ademais, conforme Súmula CARF no 38, aprovada pela 2a Turma da CSRF em
08/12/2009, o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31
de dezembro do ano-calendário.
Assim, tendo em vista que os fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2005
tornaram-se definitivos somente em 31/12/2005, não há que se falar em decadência no caso em
exame, seja com base no art. 150 ou no art. 173, I, do CTN, haja vista que o contribuinte foi
cientificado em 25/05/2010 (fl. 1126).
Depósitos bancários. Omissão de rendimentos.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.141 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000106/2010-02

§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis.
Trata-se, portanto, de presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Assim, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar no caso concreto a omissão de rendimentos. Trata-se de presunção juris
tantum, que admite prova em contrário, cabendo ao contribuinte a sua produção.
Ocorre que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda
não se dá pela mera constatação do crédito bancário, considerado isoladamente, abstraído das
circunstâncias fáticas. Ao contrário, ela está ligada à falta de esclarecimentos da origem do
numerário creditado e seu oferecimento à tributação, conforme a dicção da lei.
Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido – ser beneficiado
com um crédito bancário sem origem ou não oferecido à tributação – e o fato desconhecido –
auferir rendimentos. Essa correlação autoriza o estabelecimento da presunção legal de que os
valores surgidos na conta bancária, sem qualquer justificativa, provêm de rendimento não
declarado.
Dessa feita, a tributação por omissão de rendimento decorrente de presunção legal
está em consonância com o conceito legal de fato gerador a que se refere o art. 43 do CTN, haja
vista que tal presunção vem no sentido de reforçar o fato de que o sujeito passivo adquiriu a
disponibilidade econômica ou jurídica dos valores movimentados (creditados) em conta corrente
bancária mantida pelo contribuinte.
Por tal razão, o fato imponível do lançamento não é a mera movimentação de
recursos pela via bancária. A rigor, o fato gerador é a aquisição de disponibilidade presumida de
renda representada pelos recursos que ingressam no patrimônio por meio de depósitos ou
créditos bancários, cuja origem não foi esclarecida. Caso o fato gerador fosse a mera
movimentação, seriam irrelevantes os esclarecimentos acerca da origem eventualmente ofertados
pelos contribuintes, ou seja, não haveria necessidade de a Fazenda Pública sequer os solicitar.
Observe-se que não há qualquer ressalva legal no sentido de que, na apuração da
infração em tela, deva ser demonstrado acréscimo patrimonial, ou deva ser demonstrada a efetiva
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.141 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000106/2010-02

existência de renda consumida, ou devam existir sinais exteriores de riqueza, ou nexo de
causalidade, ou outros elementos vinculados à atividade do impugnante.
Inexiste, portanto, qualquer afronta ao art. 110 do CTN, visto que o disposto no
art. 42 da Lei no 9430, de 1996, em nada alterou o conceito de renda ou provento.
Esse entendimento se encontra consolidado neste Conselho, consoante Súmula
CARF no 26, que assim dispõe:
Súmula CARF no 26: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.”
Portanto, trata-se de ônus exclusivo do contribuinte a comprovação da origem dos
depósitos, a quem cabe, de maneira inequívoca, comprovar a origem dos valores que transitaram
por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Para a DRJ de origem os documentos presentes nos autos não foram totalmente
suficientes para provar de maneira inequívoca os valores que circularam em conta bancária
teriam origem já tributada ou que, por alguma fundamentação, seria rendimento isento, não
tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão da DRJ, que, desde logo, acolho como
minhas razões de decidir:
“Do exame dos autos, verifica-se que durante a ação fiscal a autoridade autuante
constatou que o contribuinte exercia a atividade de administração de imóveis de
terceiros e considerou comprovados e excluídos dos valores lançados os depósitos da
conta corrente do Banco Sudameris que foram identificados como recebimentos
provenientes do exercício de tal atividade, ou seja, aqueles que correspondiam aos
boletos trazidos pelo contribuinte com liquidação processada junto ao Banco Real
(Sudameris), conforme relatórios emitidos pela instituição financeira. Note-se que a
maior parte dos créditos efetuados na conta corrente do Banco Sudameris inicialmente
relacionados pelo fisco para comprovação de origem (fls. 140/143) não constam do
Termo de Constatação Fiscal como omissão de rendimentos (fls. 1122), restando
mantidos no lançamento apenas os depósitos cujo vínculo com a sua atividade de
administração de imóveis não pôde ser estabelecido através dos documentos
apresentados durante o procedimento fiscal.
Quanto à conta poupança do Sudameris, o impugnante alega que os depósitos
identificados pela fiscalização são oriundos dos pagamentos realizados diretamente
pelos locatários dos imóveis sem a utilização do sistema bancário. No entanto, para
comprovar sua alegação junta aos autos apenas boletos bancários sem autenticação
mecânica e desacompanhados de comprovantes de pagamento, cujas datas e valores não
possuem qualquer vinculação com os depósitos a serem justificados. Verifica-se, ainda,
que vários documentos estão ilegíveis e quase todos contém anotações a mão, muitas
vezes incompreensíveis, indicando datas e valores distintos dos ali impressos. São
apontamentos feitos pelo próprio autuado ou por um terceiro de sua confiança, cuja
veracidade não pode ser confirmada por esta julgadora.
Impõe-se observar, ainda, que o impugnante também não demonstrou, através de
documentação hábil e idônea, que efetuou o repasse dos valores pertencentes aos
locadores dos imóveis, o que seria imprescindível para corroborar a sua alegação de que
aqueles recursos teriam apenas transitado em sua conta poupança.
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.141 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000106/2010-02

No que concerne aos créditos efetuados no Banco do Brasil, afirma que os depósitos de
R$ 3.500,00 em 20/05/2005 e de R$ 70.900,00 em 28/12/2005 são oriundos de resgate
de investimento de sua titularidade realizado no Unibanco Investshop Corretora, não
podendo haver nova incidência de imposto. Sustenta, ainda, que para os créditos de R$
1.000,00 em 26/09/2005, R$ 11.100,00 em 17/10/2005, R$ 15.000,00 em 01/11/2005,
R$ 4.000,00 em 06/12/2005 e R$ 6.000,00 em 06/12/2005 “também há comprovação
dos depósitos, conforme documentação acostada”.
Ocorre, contudo, que tais argumentos não podem ser acatados por esta instância
julgadora, uma vez que não foram comprovados pelo contribuinte através de
documentação hábil e idônea. Do exame dos extratos do Banco do Brasil verifica-se que
os depósitos supracitados estão com as identificações genéricas “DOC Crédito em
Conta Corrente”, “TED – Crédito em Conta” ou “TED – Outros”, informações estas que
não indicam a origem dos recursos utilizados nessas operações. No entanto, não foi
juntado aos autos nenhum outro elemento de prova capaz de evidenciar a natureza
desses créditos.
Em face da presunção juris tantum anteriormente descrita, caberia ao interessado tentar
elidir o feito fiscal por meio da apresentação de contraprovas concretas aos
levantamentos efetuados no lançamento. Ou seja, apresentar não meras alegações, mas
provas incontestes, com referência e coincidência de datas e valores, da origem dos
recursos utilizados nos depósitos bancários a serem justificados.
O impugnante alega, ainda, que as contas mantidas junto ao Banco Sudameris são
conjuntas e que seu cotitular, Marco Aurélio Costa Drummond, também sofreu
fiscalização da RFB, não podendo o imposto de renda apurado no presente Auto incidir
sobre os valores totais depositados, mas apenas sobre a metade de cada depósito.
Com efeito, na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, não havendo comprovação da origem dos recursos e tendo os titulares
apresentado declaração em separado, o valor dos rendimentos ou receitas deve ser
dividido por todos os titulares, nos termos do art. 42, §6o, da Lei 9.430/96.
Não obstante, confrontando-se os valores dos depósitos de origem não comprovada
constantes do Termo de Constatação Fiscal para a conta corrente e a conta poupança do
Banco Sudameris (fls. 1116/1122) com os valores constantes do Auto de Infração (fls.
1104/1106), verifica-se que a autoridade fiscal procedeu corretamente, incluindo no
lançamento apenas a metade dos valores mensais apurados para essas contas.
Para fins exemplificativos, analisemos o mês de fevereiro de 2005: i) o total de
depósitos da conta poupança do Sudameris apurado pela fiscalização foi de R$
42.208,69 (fls. 1117) e o total lançado foi de R$ 21.104,35 (fls. 1104), ou seja, 50%; ii)
o total de depósitos da conta corrente do Sudameris apurado pela fiscalização foi de R$
1.900,00 (fls. 1122) e o total lançado foi de R$ 950,00 (fls. 1104), ou seja, 50%.
Vale mencionar o que expõe o auditor no Termo de Constatação Fiscal sobre o assunto:
“Em 16/12/2009, foi expedido o MPF¬F 0719000¬2009¬05610¬0, pelo Delegado da
DEFIS/RJO, referente ao contribuinte MARCO AURÉLIO COSTA DRUMMOND,
CPF 072.565.367¬12, que é responsável por 50% da tributação dos créditos bancários
existentes nas contas correntes que mantém em conjunto com o referido fiscalizado no
Banco SUDAMERIS, sendo intimado através do Termo de Início de Fiscalização, por
via postal com A.R. no dia 28/01/2010.”
Diante de todo o exposto, tendo em vista que o interessado não logrou evidenciar,
através de elementos de prova hábeis e idôneos, a que se referem os créditos efetuados
em suas contas bancárias, concluo pelo correto procedimento da fiscalização ao tributar
esses valores com base na omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.”
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.141 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000106/2010-02

No caso sob exame, o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações,
razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida neste tocante, carecendo de razão o
recorrente. A DRJ bem apreciou as alegações do contribuinte, não tendo o contribuinte em
recurso voluntário apresentado razões suficientes para convencimento deste relator.
Conforme já exposto, fazia-se necessário comprovar individualizadamente,
depósito por depósito, demonstrando a origem do recurso, de modo a comprovar, se for o caso,
que os valores que ingressaram na conta do contribuinte possuem origem, demonstrando, se for
o caso, que a origem já foi tributada ou que, por alguma fundamentação, seria rendimento isento,
não tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
Assim, não restou provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não merecendo
provimento o recurso neste tocante. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Da Omissão de Rendimentos Auferidos na Administração de Imóveis
Do exame dos autos, verifica-se que a autoridade fiscal apurou os valores
lançados com base nos demonstrativos elaborados pelo próprio sujeito passivo, contendo os
valores mensais da receita por ele auferida na administração de imóveis.
O contribuinte alega que a Receita Federal do Brasil admite como tributável o
que chama de rendimentos auferidos na administração de imóveis, mas nega a existência de
movimentação financeira nas suas contas sob esse título.
No entanto, conforme bem referido na decisão da instância a quo, “a autoridade
autuante reconheceu que o contribuinte exercia a atividade de administração de imóveis de
terceiros e considerou comprovados e excluídos dos valores lançados os depósitos da conta
corrente do Banco Sudameris que foram identificados como recebimentos provenientes do
exercício de tal atividade, mantendo no lançamento apenas os depósitos cujo vínculo com a
administração de imóveis não pôde ser confirmado através dos documentos apresentados
durante o procedimento fiscal”.
Não pode ser acolhida, portanto, a alegação de que os rendimentos oriundos da
administração de imóveis estão sendo tributados duas vezes, haja vista que não há nos autos
nenhum elemento de prova capaz de demonstrar que os depósitos bancários incluídos no
lançamento decorrem dessa atividade.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Da Equiparação a Pessoa Jurídica
O contribuinte alega que se enquadra na categoria pessoa jurídica, uma vez que
exerce atividade profissional de administrador de imóveis.
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.141 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000106/2010-02

Sobre o assunto, impõe-se observar o que preceitua o art. 150 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, que disciplina as hipóteses de
equiparação a pessoa jurídica:
Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são
equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979, art.
2o).
§ 1o São empresas individuais:
I as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");
II as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente,
qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo
de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços (Lei no 4.506, de 1964, art. 41,
§ 1o, alínea "b");
III as pessoas físicas que promoverem a incorporação de prédios em condomínio ou
loteamento de terrenos, nos termos da Seção II deste Capítulo (Decreto-lei no 1.381, de
23 de dezembro de 1974, arts. 1o e 3o, inciso III, e Decreto-Lei no 1.510, de 27 de
dezembro de 1976, art. 10, inciso I).
§ 2o O disposto no inciso II do parágrafo anterior não se aplica às pessoas físicas que,
individualmente, exerçam as profissões ou explorem as atividades de:
I médico, engenheiro, advogado, dentista, veterinário, professor, economista, contador,
jornalista, pintor, escritor, escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas
(Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "a", e Lei no 4.480, de 14 de novembro de
1964, art. 3o);
II profissões, ocupações e prestação de serviços não comerciais (Decreto-lei no 5.844,
de 1943, art. 6o, alínea "b");
III agentes, representantes e outras pessoas sem vínculo empregatício que, tomando
parte em atos de comércio, não os pratiquem, todavia, por conta própria (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "c");
IV serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros
(Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "d");
V corretores, leiloeiros e despachantes, seus prepostos e adjuntos (Decreto-lei no 5.844,
de 1943, art. 6o, alínea "e");
VI exploração individual de contratos de empreitada unicamente de lavor, qualquer
que seja a natureza, quer se trate de trabalhos arquitetônicos, topográficos,
terraplenagem, construções de alvenaria e outras congêneres, quer de serviços de
utilidade pública, tanto de estudos como de construções (Decreto Lei no 5.844, de 1943,
art. 6o, alínea "f");
VII exploração de obras artísticas, didáticas, científicas, urbanísticas, projetos técnicos
de construção, instalações ou equipamentos, salvo quando não explorados diretamente
pelo autor ou criador do bem ou da obra (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea
"g").
A DRJ se pronunciou a respeito de tal alegação, não merecendo reparos a referida
decisão:
“Da leitura do dispositivo acima transcrito podemos identificar algumas situações
distintas no que se refere às atividades econômicas exercidas pelas pessoas físicas. Em
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.141 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000106/2010-02

um grupo, por exemplo, estão aqueles indivíduos que efetivamente adquirem bens por
conta própria e posteriormente os revendem a terceiros visando ao lucro.
Quando tal procedimento é habitual, caracteriza-se atividade econômica, sendo tais
pessoas físicas equiparadas a jurídicas. Já em outro grupo se enquadram as pessoas
físicas que tomam parte em atos de comércio, mas não os praticam por conta própria. É
o caso, dentre outros, dos agentes, representantes e corretores, que são remunerados por
comissão ou corretagem. Essas pessoas são tributadas como pessoas físicas e os valores
percebidos a título de comissão ou corretagem caracterizam renda. Há, ainda, o grupo
formado por profissionais que prestam serviços de natureza não comercial, os quais
também devem ser tributados como pessoas físicas. Conclui-se, portanto, que para fins
de equiparação de pessoa física a pessoa jurídica faz-se necessário identificar,
inicialmente, o tipo de atividade exercida pelo contribuinte.
No caso em exame, pode-se constatar que o sujeito passivo exerce atividade de
administrador de imóveis, recebendo valores referentes a aluguéis e repassando-os aos
proprietários após os trâmites administrativos, conforme consta de sua própria defesa.
Trata-se de intermediação na locação de imóveis com recebimento de comissão em
decorrência dessas transações (taxa de administração), não cabendo, por conseguinte, a
equiparação a pessoa jurídica em razão do disposto no art. 150, §2o, do RIR/99.
Ademais, deve-se ressaltar que o contribuinte não logrou comprovar que os depósitos
bancários levantados pela autoridade fiscal são decorrentes de sua atividade
profissional, o que também inviabilizaria a sua equiparação a pessoa jurídica. Vale
reproduzir o entendimento do Conselho de Contribuintes sobre o assunto:
EQUIPARAÇÃO DA PESSOA FÍSICA À PESSOA JURÍDICA ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO INOCORRÊNCIA O recorrente não logrou
comprovar a origem dos créditos efetuados em suas contas bancárias, portanto nada há
que leve a se inferir que tais valores são produto da atividade de cunho mercantil que
porventura exerça. (Acórdão no 104¬23.259)
Portanto, sem razão a recorrente.
Alegações de inconstitucionalidade.
Acerca da pretensa violação de princípios constitucionais, há que se observar não
ser da competência do julgamento administrativo pronunciar-se a respeito da conformidade da
lei, validamente editada pelo Poder Legislativo, a ponto de declarar-lhe a nulidade ou a
inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, matéria reservada ao Poder Judiciário, seja no
controle concentrado, seja no controle difuso.
Ocorre que descabe a análise por este Conselho de alegações de
inconstitucionalidade pois, conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Da multa de ofício.
Sustenta o recorrente que o artigo 6° da Lei n° 8.218/91 e o artigo 60 da Lei n°
8.383/91, impõem multas progressivas, o que seria, ao seu entender ilegal e inconstitucional.
Todavia, a multa aplicada ao recorrente foi a de 75%, prevista no Art. 44, inciso I, da Lei n°
9.430/96. Ademais, descabe o pedido de redução da multa, por falta de previsão legal.
Juros. Taxa Selic.
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.141 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000106/2010-02

Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
nos períodos de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
– SELIC para títulos federais.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 2257
DF CARF MF
Original